Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-87.2023.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: quanto ao fato de ele estar efetivamente incluído no caderno probatório dos autos. Mero inconformismo da parte embargante que não comporta acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000087-87.2023.8.26.0565; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de Erro ou Contradição. Documento que não foi admitido como tendo a validade para a qual a parte entendeu que ele tinha (vistoria de entrada que possibilitasse comparação adequada com a vistoria final), inocorrendo qualquer tipo de desatenção deste órgão julgador quanto ao fato de ele estar efetivamente incluído no caderno probatório dos autos. Mero

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de Erro ou Contradição. Documento que não foi admitido como tendo a validade para a qual a parte entendeu que ele tinha (vistoria de entrada que possibilitasse comparação adequada com a vistoria final), inocorrendo qualquer tipo de desatenção deste órgão julgador quanto ao fato de ele estar efetivamente incluído no caderno probatório dos autos. Mero inconformismo da parte embargante que não comporta acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados.